Tribunal: TJSP
Processo: 1004042-02.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO. Firmado acordo com terceiro, que se apresenta como atual proprietário do imóvel gerador das despesas, sem a participação dos executados e que está sendo devidamente cumprido, não se mostra cabível o prosseguimento do feito. Sentença mantida. Recurso desprovido.